Tribunal: STJ
Processo: 0252587-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1018101 - BA(2025/0252587-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: DIOGO OLIVEIRA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - BA061166
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. OMISSÃO.
HABEAS CORPUS
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na reiteração dos
termos do HC n.
e do HC n.
1.003.404/BA
1.036.151/BA.
3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55775796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 90a59e8b-49b4-478d-b3d2-83823cf46fb2

Documento eletrônico VDA55775796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 90a59e8b-49b4-478d-b3d2-83823cf46fb2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1018101 - BA(2025/0252587-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: DIOGO OLIVEIRA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - BA061166
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. OMISSÃO.
HABEAS CORPUS
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na reiteração dos
termos do HC n.
e do HC n.
1.003.404/BA
1.036.151/BA.
3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIOGO OLIVEIRA
CAMPOS contra acórdão da Sexta Turma assim ementado (fl. 219):
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. OBJETO DISCUTIDO
HABEAS CORPUS
EM
OUTRAS
DUAS
AÇÕES.
REITERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido formulado na presente ação já foi apreciado no HC
n.
e também é objeto de apreciação no HC n.
1.003.404/BA
1.036.151/BA.
Documento eletrônico VDA55776238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 99e19c87-10e1-45a5-a150-8dea6ae72f1a

2. A apreciação do Superior Tribunal de Justiça em outros autos
impede a realização de novo exame da questão, devendo ser
mantida a decisão que não conheceu do pedido.
3. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando o seguinte (fl. 231):
A defesa, no Agravo Regimental (e-STJ Fls. 140-155),
argumentou
que o
no
exaustivamente
Habeas Corpus
do
A
1018101/BA NÃO é uma reiteração
HC no 1003404/BA.
principal tese era a de que os
, e a
atos coatores eram distintos
, de natureza
causa de pedir era nova e autônoma
processual
, não se confundindo com o mérito material da pronúncia.
(...)
O STJ omitiu-se em examinar a premissa fática e jurídica
apresentada no Agravo Regimental: que o
central
Habeas
no
não atacava
que
Corpus
1018101/BA
o acórdão do RESE
manteve a pronúncia (como no HC anterior), mas sim a
ilegalidade da decisão do TJBA que NÃO ADMITIU o
e a subsequente rejeição dos
Recurso Especial (REsp)
Embargos de Declaração por "erro grosseiro".
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o suposto
vício apontado, com efeitos infringentes, para a concessão do pedido inicial.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, as alegações atinentes aos
testemunhos de ouvir dizer e à suposta violação do
do Código de
art. 226
Processo Penal já foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos
do HC n.
O acórdão impugnado destacou, inclusive, que, "ainda
1.003.404/BA.
que o pedido final seja diverso, as matérias alegadas pela defesa para embasar
do são as mesmas" (fl. 220).
o pedi
Documento eletrônico VDA55776238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 99e19c87-10e1-45a5-a150-8dea6ae72f1a

Tem-se, assim, que os termos do agravo regimental foram
suficientemente analisados.
Ademais, é válido ressaltar que não se sustenta a alegação da defesa
de que os atos coatores impugnados em cada uma das impetrações são
distintos. Ao examinar o teor deste
não se visualiza efetiva
habeas corpus,
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial,
tampouco da decisão que denegou os embargos de declaração opostos contra
esta. A inicial deste
volta-se ao cerne da decisão de pronúncia, assim como
writ
ocorre no HC n. 1.003.404/BA.
Conforme teor do
-A do Código de Processo Penal, inexiste
art. 647
flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, pois, de
fato, configura erro grosseiro a oposição de embargos de declaração
contra decisão que, de forma detida, inadmite o recurso especial.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 99e19c87-10e1-45a5-a150-8dea6ae72f1a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0252587-4
HC 1.018.101 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03013318220208050274 3013318220208050274
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO
ADVOGADO
: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - BA061166
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: DIOGO OLIVEIRA CAMPOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIOGO OLIVEIRA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - BA061166
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055511:0290<5083@
2025/0252587-4 - HC 1018101 Petição : 2025/0112462-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 3B3786D0-6D1F-4606-840D-AD6E0E23E8D9